Tribunal: TJES
Processo: 5007305-82.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007305-82.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007305-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JOÃO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA

em face da r. Sentença (Id. 3094855, p. 4 a 3094862, p. 3), transitada em julgado em 12/7/2017 (Id. 3094865, p. 16), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, nos autos tombados sob nº 0009842-12.2013.8.08.0014, por meio da qual o Requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
1
3
(t
reze
) anos e 04 (q
uatro
) meses de reclusão
e 06 (seis) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
grave

erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
(STF, RvC 5480 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2019).

Em seu Parecer, o órgão ministerial argumenta pelo não conhecimento do feito, em razão de ter sido impugnada a Sentença condenatória, ignorando-se a posterior prolação de Acórdão pela eg. Primeira Câmara Criminal. Também sustenta que o feito pretende mera rediscussão probatória já realizada durante a Ação Penal. Entendo que lhe
assiste razão.

De início, registro que, em regra, tenho adotado o entendimento de, em nome da Teoria da Asserção, conferir prevalência ao julgamento de mérito, considerando meritórias eventuais questões preliminares suscitadas pelo Ministério Público de rediscussão do mérito,
desde que se tenha alegado

alguma das hipóteses de cabimento da presente ação de fundamentação vinculada,
de forma a possibilitar a dialética processual
(art. 621, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirma que
“A revisão criminal consiste em ação de fundamentação vinculada, e torna imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP”
(AgRg no AREsp n. 511.248/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Ocorre que, no presente caso, o Requerente
não menciona nenhuma das hipóteses de cabimento da
r
evisão
c
riminal
, e, mesmo com esforço interpretativo de se prestigiar o julgamento de mérito, o conhecimento do feito resta obstado, na medida em que, ora se argumenta pela
anulação do feito
, ora pela
absolvição
e ora pela
desclassificação
da conduta.

Com efeito, o Requerente não especifica nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código Penal, e a argumentação não é clara nesse sentido, prejudicando a dialética processual, apenas se pretendendo a reanálise das provas, o que não é cabível.

Em casos semelhantes, assim já se decidiu:

"REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – REDISCUSSÃO – ROL TAXATIVO – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
Não trazendo o requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não pode ser admitido.

Portanto, tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Pedido revisional não conhecido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190051860, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)"

"REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal tem seu
cabimento adstrito
às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Revisão Criminal nº 5002408-11.2022.8.08.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, julgado em 12/9/2022)."

Soma-se a isso, o fato de que, na Petição Inicial, é impugnada diretamente apenas a r. Sentença,
ignorando-
se
o efeito substitutivo
promovido pelo julgamento da Apelação Criminal, pela eg. Primeira Câmara Criminal, no qual fora empregada fundamentação analítica acerca do juízo de convicção alcançado. Tal situação também enseja a inadmissão do feito:

"REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INÉPCIA DA INICIAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA. 1. No caso,
o Requerente sequer aponta algum dos vícios previstos como hipóteses de cabimento taxativas da revisão criminal (art. 621 do CPP), limitando-se a pleitear a reforma da r. Sentença, como se apelação fosse.
2.
Toda a impugnação é discorrida em face da r. Sentença, ignorando-se totalmente o efeito devolutivo decorrido pelo recurso de Apelação
, que trouxe fundamentação própria, ampla e específica, bem como promoveu alteração na pena, enfrentando os mesmos pontos e argumentos ora ressuscitados. 3. Ainda que sob a luz da teoria da asserção, a Inicial seria inepta, uma vez que sequer se alegou alguma das hipóteses de cabimento da revisão criminal (art. 621 do CPP). 4. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200020590, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)"

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada no Parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

Condeno
o Requerente nas custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007305-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA
.

1.
Preliminar suscitada pelo Ministério Público: não conhecimento.
Segundo a jurisprudência,
“A revisão criminal consiste em ação de fundamentação vinculada, e torna imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp n. 511.248/PR).

2. Caso em que o Requerente não especifica nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código Penal, e a argumentação não é clara nesse sentido, prejudicando a dialética processual, apenas se pretendendo a reanálise das provas, o que não é cabível, ainda que sob a luz da Teoria da Asserção.

3. Soma-se a isso, o fato de que, na Petição Inicial, é impugnada diretamente apenas a r. Sentença, ignorando-se o efeito substitutivo promovido pelo julgamento da Apelação Criminal, pela eg. Primeira Câmara Criminal, no qual fora empregada fundamentação analítica acerca do juízo de convicção alcançado.
Preliminar acolhida.

4.
Revisão criminal
não conhecida
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.